Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Processo : 0713112-31.2025.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação de declaratória c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por GERALDA MARIA DE JESUS ANDRADE em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que indeferiu a petição inicial, com base nos arts. 321, parágrafo único, 485, inciso I, e 330, inciso IV, do CPC. Fundamentou o juízo singular que a autora não emendou a inicial para afastar indícios de litigância predatória e indeferiu a gratuidade de justiça postulada, condenando a parte ao pagamento das custas processuais. RECORRE A AUTORA (id. 75164993). Impugna o indeferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que a decisão “não considera a realidade vivida pelo autor, que aufere o benefício mínimo enquanto segurado do INSS - a qual é a realidade vivida pela maioria da sociedade brasileira – desvinculando, assim, a justiça de uma de suas funções essenciais e garantidas pela Constituição Federal, que é o acesso a justiuça". Requer a gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante ao indeferimento da benesse postulada. Sentença mantida (id. 75164995). Contrarrazões pelo não provimento do apelo (id. 75165004). Intimada a instruir o feito com a procuração assinada pessoalmente pela parte, em meio físico, com firma reconhecida em cartório, contendo poderes especiais para o ato de firmar a declaração de hipossuficiência econômica (id. 76615147), a apelante não se manifestou (id. 77282303). Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça. Intimada a instruir o recurso com a procuração assinada pessoalmente pela parte, em meio físico, com firma reconhecida em cartório, contendo poderes especiais para o ato de firmar a declaração de hipossuficiência econômica, a parte não se manifestou (id. 77282303). Nesse contexto, manifesta a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, condeno a apelante ao pagamento dos honorários devidos ao advogado do apelado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator